Tribunal: TJPA
Processo: 0010965-91.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010965-91.2016.8.14.0040

APELANTE: JACILENE PACIFICO DA SILVA

APELADO: HAMILTON DA SILVA VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS E PEDIDO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONTROVÉRSIA SOBRE PEDIDO DE ALIMENTOS À EX-COMPANHEIRA E PARTILHA DE BENS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. OFENSA AO INCISO LV, DO ART. 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO À PARTE DE PRODUÇÃO DE PROVA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
JACILENE PACÍFICO DA SILVA
, inconformada com a sentença (ID. 805786) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS E PEDIDO DE ALIMENTOS
, movida pela Apelante em face de
HAMILTON DA SILVA VIANA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da requerente para:

1. RECONHECER a união estável havida entre as partes no período de dezembro de 1999 até setembro de 2015 e decretar a sua dissolução para que surta todos os seus jurídicos e legais efeitos;

2. Determinar a partilha dos bens do casal do seguinte modo: O imóvel situado na QNC 533, lote 05, Loteamento Nova Carajás, avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), deverá ser partilhado, na base de 50%, os valores pagos até data da separação do casal; O Imóvel situado na Rua Sol Poente, lote 29, quadra 65, Bairro Rio Verde, avaliado em R$ 350.000,00, e o imóvel situado na Rua Sol Poente, lote 48, quadra 81, Bairro, rio verde, avaliado em 890.000,00 deverá ser partilhada a posse dos mesmos, em 50%, para cada um dos companheiros. A empresa H.S. VIANA & CIA LTDA, conforme consta dos documentos de fls. 37/41, foi constituída durante a constância da união estável, tendo como sócios a requerente e o requerido, de modo que a partilha deverá se dar na proporção de 50% para a requerente e 50% para o requerido.

3. Deferir a guarda definitiva das menores para a requerente, ficando resguardado ao genitor o direito de visitas que será exercido de forma livre.

4. CONDENAR o requerido ao pagamento de verba alimentar apenas para as filhas menores no importe de três salários mínimos vigente no país, que hoje corresponde a R$ 2.811,00, (dois mil oitocentos e onze reais), a serem depositados em conta de titularidade da genitora das menores até o dia 10 de cada mês. [...]”.

Em suas razões recursais (ID. 805789), a apelante, primeiramente, requer a gratuidade da justiça, informando que, em que pese ter sido realizada partilha na sentença recorrida, “a apelante continua impedida de entrar no estabelecimento comercial partilhado e continua não usufruindo dos rendimentos do empreendimento, razão pela qual a mesma não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais”. No mérito, reclama a reforma da sentença para que sejam concedidos alimentos à apelante, os quais lhe foram negados sob a justificativa de ausência de comprovação da necessidade; afirma que o apelado não lhe deixava trabalhar e ficou com a empresa do casal, não efetuando qualquer tipo de pagamento à autora/apelante, que não tem profissão e não conseguiu se inserir no mercado de trabalho. Sustenta, ainda, que fez pedido de envio de ofícios ao DETRAN e a bancos, a fim de que fossem encontrados bens/valores a partilhar, e que o referido pedido sequer foi apreciado na origem.

Requereu, ao final, a reforma da sentença para que lhe sejam concedidos alimentos e que sejam produzidas as provas requeridas.

Sem contrarrazões apresentadas, conforme ID. 18042409.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela desnecessidade de sua intervenção, tendo em vista a maioridade civil alcançada no curso do processo (ID.
1629701), bem como o pleito de alimentos para as filhas menores à época, a guarda e o direito de visitas restaram devidamente resolvidos na sentença impugnada.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

VOTO

Primeiramente,
concedo a gratuidade à apelante
, ante a comprovação de sua hipossuficiência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cuidam os autos de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS E PEDIDO DE ALIMENTOS, com julgamento parcialmente procedente do pleito autoral.

Percorrendo os autos, verifico que na petição inicial a autora/apelante requereu:

“A concessão da tutela de urgência inaudita altera pars, para:

a) Deferir a indisponibilidade dos bens situados à Rua Sol Poente, lote 29, quadra 65, e lote 48, quadra 81, ambos estabelecidos no Bairro Rio Verde, Parauapebas, Pará;

b) O deferimento da guarda provisória à requerente;

c) O deferimento dos alimentos provisórios em 09 (nove) salários-mínimos, cabendo a importância de 03 (três) salários-mínimos para a autora e três para cada filha do casal.

No mérito, requereu o reconhecimento da União Estável com vigência durante o período de 24/12/1999 a

15/09/2015 e que seja declarada a dissolução do vínculo; que seja assegurado à requerente 50% (cinquenta por cento) dos imóveis e dos bens do casal; que seja deferida a guarda das filhas à requerente; que os alimentos provisórios sejam tornados definitivos no valor pleiteado; protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, particularmente testemunhais, documentais e periciais.”

Pois bem.

Em decisão liminar (ID. 805785, fls. 59-60), o juízo de origem deferiu tão somente os alimentos às filhas do ex-casal; quanto à autora, a decisão consignou que ela deveria comprovar a necessidade de alimentos.

Após ter sido citado pessoalmente (ID. 805785, fl. 82), foi certificado que o requerido não apresentou contestação (ID. 805785, fl. 83).

Ato contínuo foi proferida sentença (ID. 805786), sem que fossem atendidos os pedidos de produção de prova pela autora.

À época do ajuizamento da ação (11/07/2016), ambas as filhas do casal eram menores de 18 (dezoito) anos, e não houve intimação do MP para intervenção no feito. Atualmente, ambas já alcançaram a maioridade, tendo a D. Procuradoria manifestado desnecessidade da intervenção (ID. 1629701).

Na sentença recorrida, em que pese ter sido reconhecida a união estável, foram negados os alimentos pleiteados pela requerente/apelante, sendo deferido somente às filhas:

“[...] 1. DA UNIÃO ESTÁVEL

No que tange ao período de união estável, não havendo controvérsia nos autos, ante a revelia que se operou em relação aos fatos narrados na inicial, presumo verdadeiro o período declinado na inicial, qual seja, dezembro de 1999 até setembro de 2015, no qual as partes conviveram com o fim de constituir família, razão pela qual reconheço a união estável havida, nesse período, entre o casal em litígio.

[...]

2. DOS ALIMENTOS PARA AS MENORES E DA REQUERENTE

Alimentos são prestações para satisfação das necessidades vitais de quem não pode provê-las por si. Compreende o que é imprescindível à vida da pessoa como alimentação, vestuário, habitação, tratamento médico, diversões, e se a pessoa alimentada for menor de idade, ainda verbas para sua instrução e educação.

A obrigação alimentar do caso em análise, quanto às menores, decorre da filiação, a qual se encontra devidamente provada pelo respectivo registro de nascimento das requerentes, constantes às fls. 12/13 dos autos, devendo cada qual dos genitores arcar com 50% dos gastos das mesmas, considerando o binômio possibilidade X necessidade.

A sistemática do Código Civil, em seu artigo 1695, determina que o quantum de alimentos a ser arbitrado deve observar o binômio necessidade/possibilidade, considerando não apenas a evidente imprescindibilidade do valor para o credor como a possibilidade de o alimentante fornecê-lo, de modo a satisfazer as necessidades vitais básicas dos filhos, tais como alimentação, vestuário, habitação, saúde e lazer, não podendo ser fixados em valor irrisório, sob pena de ofensa à dignidade do alimentando.

O dever de sustento dos pais para com os filhos é incondicional, direito indisponível e inalienável, sendo exigível independentemente da situação econômica do alimentante, que se necessário for, deve sacrificar-se em favor dos interesses dos menores.

Assim, considerando a revelia do requerido e a situação fática trazida aos autos, bem como, o binômio necessidade/possibilidade, entendo por razoável manter a liminar anteriormente deferida para condenar o requerido no pagamento de três salários mínimos vigente no país para as menores, que hoje corresponde a R$ 2.811,00 (dois mil, oitocentos e onze reais).

No que diz respeito aos alimentos para a requerente, contrariamente ao que acontece com as menores, não há qualquer presunção, devendo a necessidade ser comprovada nos autos, o que não ocorreu no caso em tela.

[...]

Nesse sentido, não há, no presente caso, qualquer comprovação da necessidade de alimentos para a requerente, motivo pelo qual indefiro o pleito dos mesmos
. [...]”. (destaquei)

Conforme se observa, os alimentos pleiteados pela autora foram negados sob a justificativa de ausência de comprovação da necessidade.

Ora, como que poderia a autora comprovar sua necessidade de receber os alimentos e a possibilidade do alimentante de provê-los se a sentença foi proferida sem qualquer oportunidade de produção de provas, analisando tão somente a petição inicial e logo após a elaboração de certidão atestando a ausência de contestação?

Ainda em sua inicial, a autora pediu que fossem expedidos ofícios ao DETRAN e a bancos a fim de averiguar a existência de outros bens/valores a serem partilhados, contudo, tal pedido sequer foi apreciado, impossibilitando, assim, que a partilha de bens abrangesse eventuais outros bens amealhados durante a constância da união estável reconhecida.

A sentença foi proferida sem que fosse ouvido o MP, considerando a menoridade das filhas do casal e que o processo envolvia pedido de alimentos, guarda e direito de visitação. Também não foi determinada a realização de estudo social e não foi designada audiência de instrução.

Como é sabido, decorre do princípio do devido processo legal, garantia constitucionalmente assegurada aos litigantes, o direito à ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), entendendo-se como tal, dentre outros fatores, a possibilidade de a parte apresentar as provas necessárias à demonstração de sua pretensão.

Pela análise acurada dos autos, verifico que houve julgamento antecipado da lide estando frustrada a produção de prova testemunhal e documental requerida pela apelante, evidenciando o cerceamento de defesa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que há cerceamento de defesa em caso de julgamento antecipado da lide onde se requereu a produção de provas durante a instrução processual.

Passo a transcrever ementas que corroboram esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS ESSENCIAIS AO EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

-
Cerceia o direito do autor o julgamento antecipado da lide, em sede de apelação, sem que tenha sido oportunizada a produção de prova tida como essencial para a ação.

- Agravo no recurso especial não provido.

(AgRg no REsp 1279725/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL INDEFERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. Está configurado o cerceamento de defesa quando o juiz, ao indeferir a produção de provas requerida, julga antecipadamente a lide, e quando a pretensão veiculada é considerada improcedente porque a parte não comprovou suas alegações.

2. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou que é necessária, no caso dos autos, a prévia demonstração documental das verbas pagas, pois indispensável à fixação da materialidade dos fatos, mas indeferiu a produção de prova pericial e testemunhal.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 68.635/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 03/09/2012)

Frise-se que a questão relativa ao pedido de alimentos a serem pagos à autora/apelante foram indeferidos sob a justificativa de ausência de comprovação da necessidade.

Ressalte-se que a autora requereu na inicial a produção de prova testemunhal, documental e pericial. Entretanto, não houve sequer indeferimento do pedido, a MM Magistrada proferiu sentença logo ter sido atestada a ausência de apresentação de contestação pelo requerido, sem dar à autora qualquer chance de manifestação acerca da instrução processual.

Portanto, da análise dos autos, vejo que é imprescindível a produção de prova para análise do fato e do direito alegado, mormente considerando a matéria referente à necessidade de alimentos pela parte autora e quanto à existência de outros bens a serem partilhados.

Tenho, portanto, como relevante a prova pleiteada.

Destarte, observo que o julgamento da causa sem a realização da prova requerida e elucidação de pontos e questões fundamentais importou, efetivamente, prejuízo aos princípios do contraditório e ampla defesa, impondo-se, portanto, a decretação da nulidade da sentença, devendo o feito retornar à instância
a quo
para que seja ampliada a instrução probatória, na forma do art. 465 do CPC.

Nesse sentido, cito precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0835559-90.2020.8.14.0301 APELANTE: RENATA CARDOSO DE ALMEIDA WANDERLEY RIBEIRO APELADO: SILVIO AUGUSTO TAVARES RIBEIRO RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS – PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – PRODUÇÃO DE PROVAS PLEITEADAS – HIPÓTESES DO ART. 355 DO CPC NÃO EVIDENCIADAS – QUESTÕES CONTROVERTIDAS – RELEVÂNCIA PARA O DESLIDE DA CAUSA EVIDENCIADA - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar arguida em contrarrazões: Não Conhecimento do Recurso de Apelação. Inconformismo da recorrente demonstrado de forma pontual no recurso de apelação. Preliminar Rejeitada.
2. Recurso de Apelação. 2.1. Preliminar: Cerceamento de Defesa. Hipótese em que, não obstante o requerimento expresso da autora/apelante acerca da produção de provas, o julgador primevo, sem a devida instrução do feito, julgou prematuramente o processo, indeferindo a produção de provas tão somente ao prolatar sentença de julgamento antecipado do mérito. Questões controversas. 2.2. Destarte, evidenciado o cerceamento de defesa no caso em exame, a cassação da sentença é medida que se impõe, devendo ser reaberta a fase instrutória oportunizado a produção das provas requisitadas pela autora, ora apelante, em sua peça de inaugural. 3. Recurso de Apelação Conhecido e Provido para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença vergastada, além de determinar a remessa do feito ao Juízo de Origem para regular composição com a reinauguração da fase instrutória
. (TJ-PA - AC: 08355599020208140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 24/01/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023) (destaquei)

UNIÃO ESTÁVEL - Reconhecimento e dissolução c.c. partilha de bens - Procedência parcial do pedido - Inconformismo das partes Acolhimento do recurso da ré -
Cerceamento de defesa configurado - Existência de controvérsia acerca do termo inicial da união estável, com reflexos na partilha de bens - Produção de prova oral que foi requerida na petição inicial e no momento da especificação de provas, e ainda reiterada depois da realização da prova pericial - Julgamento antecipado da lide que se mostra precipitado - Sentença anulada - Restituição dos autos ao juízo de origem para a regular instrução
- Recurso da autora provido, restando prejudicado o exame do recurso adesivo. (TJ-SP - AC: 10005863920208260642 Ubatuba, Relator: J.L. Mônaco da Silva, Data de Julgamento: 16/05/2023, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023)

APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL C.C. PARTILHA DE BENS. Acolhimento parcial da pretensão.
Nulidade do capítulo da sentença relativo à partilha de bens. Ocorrência. Prova oral apta a comprovar as alegações da recorrente. Julgamento antecipado do mérito, sem a devida instrução processual. Violação do princípio do devido processo legal. Reabertura da fase probatória. Sentença anulada
. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10173994320228260361 SP 1017399-43.2022.8.26.0361, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 21/02/2023, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS - NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL - INDEFERIMENTO ARBITRÁRIO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - É nula a sentença que antecipa o julgamento da lide, encerrando prematuramente a fase probatória, quando há necessidade de prova para se aferir a existência dos fatos alegados.
(TJ-MG - AC: 10000220655435001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 11/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS–
PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CONTROVÉRSIA SOBRE PARTILHA DE BEM IMÓVEL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PROVA TESTEMUNHAL
– OFENSA AO INCISO LV, DO ART. 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO À PARTE DE PRODUÇÃO DE PROVA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SENTENÇA ANULADA – APELO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 202100736772 Nº único: 0002615-18.2018.8.25.0015 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 29/04/2022) (TJ-SE - AC: 00026151820188250015, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 29/04/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL)

O óbice à produção de prova pertinente configura cerceamento do direito à prova, por afronta ao princípio constitucional do devido processo legal e seus corolários do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, oportuna menção à lição de Theotonio Negrão: “
'Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal'
(STJ-4ª Turma, REsp 7.004-AL, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 21.8.91, deram provimento, v.u., DJU 30.9.91, p. 13.489)” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 39ª ed., 2007, Saraiva, p. 467, parte da nota 6 ao art. 330).

Ademais, sobre as consequências jurídicas do reconhecimento do cerceamento de defesa, preleciona Teresa Arruda Alvim:
“Por outro lado, acolhendo-se a apelação interposta, em razão de ter havido cerceamento de defesa, contra sentença que julgara antecipadamente a lide, anulam-se não só a sentença,
mas todos os atos processuais decorrentes do ato viciado
no caso, aquele que 'cerceou' o direito de defesa da parte (CPC, art. 281, primeira parte). Neste caso, o processo deverá ser anulado a partir do instante em que o juiz tenha julgado antecipadamente a lide,
prosseguindo-se a tramitação da causa com a produção das provas requeridas pela parte que teve prejudicado seu direito de defesa
”
(“Nulidades do Processo e da Sentença”. 8ª ed. São Paulo: RT, 2017, p. 210) (grifos do autor).

Impõe-se, portanto, a anulação do capítulo da sentença que indeferiu o pedido de alimentos à parte autora/apelante e julgou o pedido de partilha de bens para reabertura da instrução probatória, nestes pontos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA CASSAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, tendo em vista a inconteste necessidade de dilação probatória no que concerne à necessidade de recebimento de alimentos pela parte autora e quanto à partilha de outros bens existentes.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2024